Tribunal: TJES
Processo: 0009705-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009705-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY GAVASSONI

APELADO: VERA LUCIA GOMES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DO BEM –
TAXA DE OCUPAÇÃO – ARTIGO 37-A, DA LEI Nº 9.514/97 – DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 27-A, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“
o
fiduciante pagará ao cred
or fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel
”
.

2.
Caso concreto em que foi corretamente arbitrada a taxa de ocupação em 1% (um por cento) pois decorrente de norma expressa, assim como foi adequadamente estabelecido o marco inicial como a data transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, já que inexiste a previsão legal de prévia constituição em mora.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009705-78.2020.8.08.0048

APELANTE: VERA LUCIA GOMES

APELADO: WANDERLEY GAVASSONI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LUCIA GOMES
contra a r. sentença de fls. 109/112-verso que, julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Imissão na Posse proposta por
WANDERLEY GAVASSONI
, “
para, confirmando a medida liminar, imitir o
r
equerente na posse do imóvel objeto da ação; assim como para condenar a
r
equerida ao pagamento de taxa de ocupação mensal na razão de 01% (hum por cento) do valor da venda do imóvel, devida desde a data da transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis até a efetiva desocupação
”.

Em suas razões de fls. 118/121, a recorrente alega que (i) a parte autora não comprovou a constituição em mora da parte requerida para fins de arbitramento de aluguel, motivo pelo qual eventual condenação deverá incidir a partir da citação; (ii) a requerida é pessoa humilde não sendo cabível a condenação no pagamento de taxa de ocupação pois a perda do imóvel já representa uma onerosidade excessiva; e (iii) o percentual estabelecido na sentença não se coaduna com a média de mercado.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (fl. 123).

Pois bem.

Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por
WANDERLEY GAVASSONI
, ora apelado,

em face de
VERA LUCIA GOMES
, ora apelante, na qual alega, em apertada síntese, que adquiriu da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio de hasta pública, em 02/07/2020, o apartamento n. 305, bloco 03, do Condomínio Barravento, tendo inclusive realizado o pagamento integral do valor de aquisição, qual seja, R$ 55.420,02 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos), em 06/07/2020.

No entanto, afirma que a antiga proprietária se recusa a entregar o imóvel.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a expedição de mandado de imissão na posse e, ao final, além da confirmação da tutela provisória, a condenação da parte requerida ao pagamento de aluguel no valor de 01 (hum) salário-mínimo mensal até a data da desocupação do imóvel.

Após regular tramite processual, com o deferimento do pedido de antecipação de tutela, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Em suas razões de fls. 228/231-v a recorrente alega que o procedimento de consolidação da propriedade em favor da credora hipotecária (Caixa Econômica Federal) é nulo, circunstância que é objeto de litígio no bojo da Ação Anulatória nº 5000569-08.2018.4.02.5006, em trâmite perante a Justiça Federal.

Salientam que a relação de prejudicialidade entre aquela demanda e a presente impõe a suspensão desta, de modo que a r. sentença deve ser anulada.

Contrarrazões de fls. 263/273.

Pois bem.

A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nessa senda, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“
é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”
.

No caso vertente, o apelado demonstrou que arrematou em leilão público o imóvel ora objeto de litígio. E, sendo assim, cuidou o arrematante de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O cerce da controvérsia devolvida a esta Segunda Instância reside-se em averiguar se é devida a condenação da apelante ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo em que permaneceu indevidamente na posse do imóvel.

Sob esse enfoque, o artigo 37-A, da Lei nº 9.514/97, estabelece ser devido o montante correspondente a 1% (um por cento) ao valor da arrematação do leilão, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, a título de taxa de ocupação. Vejamos:

Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de
taxa de ocupação do imóvel
, por mês ou fração, valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei
, computado e exigível
desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário
até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.

Portanto, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pela recorrente, verifica-se que agiu com acerto o julgador singular ao arbitrar a taxa de ocupação em 1% (um por cento) pois decorrente de norma expressa, assim como estabelecer o marco inicial como a data transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, já que inexiste a previsão legal de prévia constituição em mora.

A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IMISSÃO NA POSSE
. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
VENDA DO BEM EM LEILÃO. ADQUIRENTES
. CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO. LOCATÁRIA ADIMPLENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2.
Os adquirentes pleitearam a fixação da taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, o qual dispõe que O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1
O valor da taxa de ocupação, estabelecido em 1% (um por cento) do valor do imóvel, possui expressa previsão legal, conforme estabelecido pelo artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, não havendo vinculação ao valor de aluguel do mercado
. 2.2 Todavia, a aplicação deste dispositivo legal pressupõe a responsabilidade do devedor fiduciante pelo pagamento e não do locatário do imóvel. O contrato de locação realizado entre devedor fiduciante e terceira locatária não foi anotado na matrícula do imóvel ou sequer consta no contrato de alienação fiduciária, ocasião na qual poderia se cogitar sua responsabilização solidária pelo adimplemento de taxa de ocupação. 3. Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabível o afastamento da taxa de ocupação prevista no art. 38 do Decreto Lei nº 70/1966 em situações peculiares. 4. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e provido. (TJDF; APC 07164.08-84.2022.8.07.0001; 182.2324; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/02/2024; Publ. PJe 08/03/2024)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. CEF. Manutenção do julgado. Rejeição da pretensão de anulação da sentença, com determinação de suspensão da demanda até o julgamento da ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite na justiça federal. Ausência de prejudicialidade externa entre as demandas. Confirmação da sentença de procedência, diante da presença dos requisitos autorizadores do pedido de imissão.
Taxa de ocupação que decorre do legítimo direito de o proprietário ser indenizado pela impossibilidade de usar e fruir do seu bem imóvel
. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0000581-48.2022.8.19.0031; Maricá; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 05/03/2024; Pág. 694)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO
. Nulidade de arrematação e purgação da mora. Alegações que foram corretamente afastadas pela sentença. Ausência de depósito do valor integral no prazo concedido.
Taxa de ocupação devida
. Excludente de responsabilidade por ato de terceiro que não restou demonstrada.
Inexistência de exigência legal de notificação para constituição do ocupante em mora para fins de incidência de taxa de ocupação
. Despesas relativas ao uso do imóvel. Débitos que decorrem de obrigações
propter rem
. Adquirente que somente pode ser responsabilizado pelos tributos acessórios ao imóvel até sua efetiva imissão na posse. Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença. Repetição literal das razões expostas em sede de contestação e alegações finais que revela comodismo inaceitável. Sucumbência Recursal. Honorários advocatícios. Majoração do percentual arbitrado. Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC. Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC. (TJSP; AC 1002159-83.2020.8.26.0005; Ac. 15409608; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 17/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 1846)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.